Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704513-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA AGRAVADO: JOAO MARINO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CASIO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA contra decisão proferida em ação de conhecimento 0704980-37.2024.8.07.0001 movida por JOÃO MARINO JUNIOR, decisão nos seguintes termos: “DO SANEAMENTO DO PROCESSO Estão presentes os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e não foram arguidas preliminares em contestação, razão pela qual dou o processo por saneado. Verifica-se que o réu BRASTECNICA ELETRÔNICA LTDA - ME foi citado (ID 194902991), mas não apresentou contestação (ID 206125106), razão pela qual decreto a sua revelia, contudo, deixo de aplicar seus efeitos, considerando que houve apresentação de contestação pelo corréu (art. 345, I, do CPC). DOS FATOS CONTROVERTIDOS A lide apresenta as seguintes questões de fato controvertidas: a) Se o Casio Piano Digital Stage CDP S160 BK apresenta defeito. DO ÔNUS DA PROVA A relação mantida entre as partes é relação de consumo e, portanto, necessário analisar, neste momento processual, se é o caso de inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, há muito já se definiu que se trata de uma regra de instrução do processo, razão pela qual deve ser analisada por ocasião do saneamento, a fim de assegurar à parte interessada a produção da prova que não lhe incumbia inicialmente. Estabelecida esta premissa inicial, é importante não se perder de vista que, não obstante a natureza consumerista da relação jurídica mantida entre as partes, a inversão do ônus da prova não incide de maneira automática e irrefletida. A técnica da inversão deve ser manejada com critério, pois 'sem basear-se na verossimilhança das alegações do consumidor ou na hipossuficiência, a faculdade judicial não pode ser manejada em favor do consumidor, sob pena de configurar-se ato abusivo, com quebra do devido processo legal' (THEODORO JUNIOR', Humberto. Direitos do Consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 2aed., p. 134). Na lide narrada nos autos, evidente o óbice existente quanto à produção da prova, pelo autor, acerca dos fatos constitutivos do seu direito, haja vista sua flagrante hipossuficiência técnica. Com efeito, o autor não tem condições de provar que o piano apresenta defeito. Por outro vértice, tal prova é extremamente acessível à ré, pois são as responsáveis pela fabricação e conserto do objeto. Desta forma, presente a hipótese prevista no artigo 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova. Assim, incumbe ao fornecedor o ônus probatório, sob pena de arcar com o ônus de sua desídia. DAS PROVAS DEFERIDAS Defiro a produção de prova pericial. Nomeio como perito o Sr. Mario Kenji Fernandes Nery (CPF: 003.514.039-90). São quesitos judiciais: a) O tipo de piano adquirido pelo autor está sujeito a sofrer desafinação? b) Há defeito no piano, referente à emissão de sons ou desafinação? c) É possível apontar a causa do defeito? Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo de 15 dias. Após, intime-se o perito para apresentar proposta de honorários. Vindo a proposta, intimem-se as partes, devendo a parte interessada promover o depósito do valor arbitrado, no prazo de 05 dias. Para considerações acerca das questões jurídicas apontadas anteriormente, defiro o prazo comum de 15 dias. Intimem-se.” – ID 217730983 na origem. Os embargos de declaração opostos pela ré (ID 219653399), ora agravante, foram rejeitados: “Conheço dos embargos, posto que tempestivos. Rejeito-os, todavia, pois embora o embargante alegue que não requereu a produção da prova pericial, no item 39 de sua contestação, protesta pela produção de todos os meios de prova admitidas em direito (ID 205524001), de modo que, tendo formulado tal requerimento e, ainda, sendo entendido pela necessidade da produção de prova pericial, além de ter sido determinada a inversão do ônus da prova, incumbe ao réu a realização do pagamento dos honorários periciais. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1022 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos. Cumpra-se a decisão de ID 217730983.” – ID 222129895 na origem. Nas razões recursais (ID 68603597), CASIO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, ora agravante, afirma que “a inversão do ônus da prova não implica a inversão do ônus financeiro para custeio da prova pericial” e que “o art. 95 do CPC, é expresso ao estabelecer que o adiantamento da remuneração do perito deve ser feito pela parte que requereu a prova, não tendo a inversão do ônus da prova o condão de transferir à parte contrária o encargo de antecipar as despesas da perícia” (ID 68603597, p. 5). Alega que a decisão destoa do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal sobre o tema (ID 68603597, pp. 5-6). Sustenta que necessária a concessão de efeito suspensivo “para que o desembolso de valores para a remuneração pericial ocorra somente após a decisão sobre quem deverá recair o ônus do pagamento, de modo a não causar prejuízos às partes” (ID 68603597, p. 8). Argumenta que: “25. – Há probabilidade de direito pois a lei não impõe o dever de antecipação do referido pagamento pela parte que não requereu a realização da perícia. Há receio de dano pois a Agravante estará sujeita ao desembolso de quantia por ora indevida e a reversão da situação não ocorrerá de forma célere caso haja necessidade de cobrar o valor de volta do perito. 26. – Por outro lado, não há risco de dano reverso caso seja atribuído o efeito suspensivo (art. 1.019, I do CPC). Não há motivo algum para antecipação do pagamento, uma vez que, julgado o presente agravo, o processo seguirá seu curso normal, arcando com a despesa, seu verdadeiro responsável.” – ID 68603597, p. 8. Requer ao final: “( ) o provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e afastar o dever de pagamento dos honorários do perito imposto à Agravante, por se tratar de prova pericial requerida exclusivamente pelo Autor-Agravado” – ID 68603597, p. 9. Preparo recolhido (ID 68627555). É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como narrado, o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão recorrida pela qual redistribuído o ônus da prova e determinado ao réu/agravante dever arcar com o adiantamento dos honorários periciais. Requer o provimento do recurso para “afastar o dever de pagamento dos honorários do perito imposto à Agravante, por se tratar de prova pericial requerida exclusivamente pelo Autor-Agravado” – ID 68603597, p. 9. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, vê-se que o pedido não se enquadra em qualquer das matérias recorríveis do art. 1.015 do Código de Processo Civil: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O cerne da controvérsia é a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais (que não se confunde com a redistribuição do ônus da prova), matéria que não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Embora até a possibilidade de mitigação, tal se deve restringir em relação a decisões em relação às quais, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidado o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Nenhuma possibilidade de perecimento do direito, nenhuma urgência pode ser reconhecida: honorários periciais que, ao final da demanda, devem ser pagos pelo vencedor — caso o autor seja vencido, deverá ressarcir a verba adiantada pelo réu, ora agravante. No sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. CUSTEIO. HONORÁRIOS DO PERITO. ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No presente caso o recorrente pretende que seja admitido o agravo de instrumento interposto ao fundamento de que o valor dos honorários do perito deve ser custeado apenas pela instituição financeira demandada. 2. Sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade do recurso, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão, ao julgar o Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições jurídicas a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de admissibilidade previstas no dispositivo. 4. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do tema repetitivo no 988. 4.1. Como é perceptível a referida tese deixou em aberto um espaço a ser preenchido na situação concreta examinada. 5. Aliás a regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. 6. Convém insistir que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. 7. As despesas alusivas ao processo devem ser distribuídas ao final do respectivo curso processual, de acordo com a procedência, ou não, do pedido, momento em que a parte que adiantou determinado valor será devidamente ressarcida. 8. Observa-se que o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. 9. Quanto ao mais o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 10. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1762886, 0723530-20.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no DJe: 11/10/2023); “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento com fulcro nos artigos 1.015 e 932, inciso III do CPC, sob fundamento de que a hipótese trazida pelos agravantes, relativa ao rateio de custas periciais, não estaria prevista no arcabouço legal. 2. As hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento estão previstas, em regra, no artigo 1.015 do CPC. Por outro lado, o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), fixou a tese jurídica no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Não havendo prova robusta de que a situação da parte se encaixa na excepcionalidade trazida no Tema 988 do STJ, não é possível a mitigação do rol trazido no art. 1.015 do CPC. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1729470, 0739464-52.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2023, publicado no DJe: 28/07/2023). Nos termos do artigo 932, inciso II do Estatuto Processual Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Forte nessas razões, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora